Tribunal: TJBA
Processo: 8003618-75.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003618-75.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSINALDO MUNIZ DOS SANTOS e outros (32)

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ELIZABETH STANKUNAS REIS

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADOR PORTUÁRIO. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 59, I DA LEI 8.630/93, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO JUNTO AO OGMO – ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. APELAÇÃO DO AUTOR. INCONFORMISMO JUSTIFICADO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INCLUSÃO NA LIDE DO OGMO – ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO, EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8003618-75.2023.8.05.0103
, em que figura como apelante
ROSINALDO MUNIZ DOS SANTOS
e
OUTROS
e, como apelada,
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça